Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715367-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: VALDECIR MARQUES DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. MOLÉSTICA GRAVE. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado, ora agravante, de obter prisão domiciliar em razão de problemas de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Análise da presença dos requisitos normativos à concessão do benefício pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde exige a comprovação efetiva e concomitante da patologia grave que acomete o recluso e da impossibilidade de ser o tratamento adequadamente prestado no âmbito do próprio sistema prisional. 4. Se o apenado está recebendo tratamento adequado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, não havendo maiores notícias, quiçá provas efetivas, de que esteja privado dos cuidados mínimos necessários ao seu tratamento, não há falar em concessão de prisão domiciliar. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, suscitando a necessidade de prisão domiciliar por razões humanitárias, diante da impossibilidade de tratamento adequado no sistema prisional. Discorre sobre o seu grave estado de saúde, que exige cuidados médicos contínuos, alimentação específica e uso diário de medicamentos, os quais não são adequadamente fornecidos pelo sistema prisional. Pontua acerca da ADPF 347 do STF. Articula ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da integridade física e moral dos presos e do direito à saúde. Busca, assim, o benefício da prisão domiciliar. Subsidiariamente, pede o retorno dos autos à instância de origem para a realização de nova perícia médica judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos aos artigos 117, inciso II, da Lei de Execução Penal e 317 e 318, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028